Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730589-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à agravante para manifestação sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal no ID 52347649 e documentos que a acompanham. Brasília, 12 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora